Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708404-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEXBE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, JOSÉ GONÇALVES NETO RECORRIDO: XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURAS SECURITÁRIAS. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR ADESÃO E SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MORTE DA SEGURADA. SINISTRO. EVENTO ACOBERTADO. COBERTURA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA PELA SEGURADORA. MORTE NATURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA DELIMITADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PERIODO DE CARÊNCIA NÃO SUPERADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES. INSTRUMENTOS NEGOCIAIS TEXTUAIS. SUBSCRIÇÃO PELOS ADERENTES. CONDIÇÃO HÍGIDA (CC, ARTS. 765 E 797). DÚVIDA OU LACUNA AUSENTES. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRÊMIOS. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enlaçando seguradora como fomentadora dos serviços e coberturas oferecidos e os contratantes como destinatários finais das coberturas oferecidas, os contratos de seguro de vida e prestamista vinculado a mútuo subjacente inscrevem-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, estando sujeitos, ademais, ao disposto na legislação civilista, porquanto encerram contratos típicos e objeto de regulação específica (CC, arts. 757 e segs.), ensejando que os dissensos havidos no transcurso do relacionamento sejam equacionados mediante aplicação da técnica do diálogo das fontes normativas. 2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são oferecidos, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o objeto negocial, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios afronta às salvaguardas legalmente asseguradas, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (CDC, arts. 4°, IV, e 6o, III). 3. A existência de informações claras e precisas sobre o seguro e as condições que o pautam, induzindo à apreensão de que os consumidores foram devidamente cientificados quanto às condições para fruição das coberturas contratadas segundo os prêmios ajustados, observados os riscos acobertados, o negócio jurídico não se reveste de nenhum vício passível de induzir à sua anulação ou invalidação em razão de, demandada determinada cobertura, é negada pela seguradora com lastro no convencionado em razão do não aperfeiçoamento do prazo de carência ou de fato gerador hábil à afasta-lo. 4. Estando os negócios jurídicos concertados pelos consumidores lastreados em instrumentos que não deixam remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à limitação temporal lastreada na convenção do período de carência para o caso de morte natural, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento. 5. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva como enunciado genérico e de particular relevância em se tratando de negócio jurídico traduzido em seguro (CC, arts. 113, 422 e 765), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação. 6. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença visando assegurar que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas, derivando que, havendo informação clara, precisa e expressa acerca da limitação temporal consubstanciada na estipulação do período de carência, no momento da contratação, para fruição da cobertura oferecida para a hipótese de morte natural, observado, pois, o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais, inviável que a negativa de cobertura manifestada pela seguradora por não ter o segurado atinado para as condições para acobertamento do sinistro concernente ao óbito seja reputada inadimplemento contratual. 7. As coberturas oferecidas no ambiente do negócio pertinente ao contrato de seguro guardam estrita conformidade com a definição dos prêmios vertidos, e, conquanto encerre relação de consumo, o contrato de seguro de vida e o contrato de seguro prestamista são pautados, assim, pelas coberturas expressamente convencionadas, que, alinhadas em cláusula expressa, literal e impassível de gerar dúvidas, podem compreender limitação quanto ao acobertamento do contratante pautado por limitação do período de vigência efetiva da cobertura diante da incidência do período de carência, não descerrando essa previsão situação de abusividade ou nulidade de molde a conduzir à sua desconsideração, porquanto legalmente paramentada (CC, art. 797). 8. O legislador civilista legitima a subsistência de cláusula estabelecendo prazo de carência para a vigência da cobertura convencionada em ambiente de contrato de seguro de vida, durante o qual o segurador não responderá pela ocorrência do sinistro, ou seja, ainda que ocorrido o sinistro, tendo se verificado na vigência da condição suspensiva, não subsiste a obrigação de cobertura (CC, art. 797), derivando dessa regulação que, subsistente a previsão e estando linear e literalmente grafada no instrumento negocial, infirmando alegação ou invocação de informação inadequada ou inexistente, está a seguradora alforriada da obrigação de suportar a cobertura convencionada em tendo a morte natural da segurada ocorrido durante o interstício pertinente à carência convencionada. 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 759 do Código Civil e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ofensa ao direito de informação referente às cláusulas limitativas de direitos do contrato firmado. Colacionam ementas de julgados do TJGO com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à tese de ofensa aos artigos 759 do Código Civil e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez dos termos do contrato, tal como pretendem os recorrentes, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acresça-se que referidos vetos sumulares também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012